Tribunal: TJMT
Processo: 1003385-74.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003385-74.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENETE BUENA DE ALMEIDA - CPF: 352.773.431-72 (RECORRENTE), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO– CONTRADIÇÃO VERIFICADA – FATOS RELATIVOS A RESTRIÇÃO INTERNA E NÃO INSCRIÇÃO NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO E PROFERIR NOVO JULGAMENTO – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INTERNA E AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR COM A PROMOVIDA – IMPEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLANO POR NEGATIVA DE CRÉDITO DIANTE DA RESTRIÇÃO INTERNA – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - RESTRIÇÃO INTERNA DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO – IMPEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo equívoco no voto desta relatora, de rigor o acolhimento dos embargos para anular o julgamento a fim proferir novo julgamento.

Acolhimento dos embargos para anular o julgamento e submeter o recurso interposto a novo julgamento.

A relação entre a empresa e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo cliente ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade, e outros mais.

Entretanto, não havendo justificativa para a restrição interna e nem a comprovação de contratação anterior a legitimar a referida restrição, posto que a promovente informa que jamais teve negócio jurídico anterior com a promovida e teve seu crédito reprovado na loja para aquisição de linha telefônica, entendo que tais fatos ultrapassam as raias do mero dissabor, sobretudo se não houve solução administrativa, da qual emerge o dever de indenizar.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela parte promovida, ora embargante, contra o voto e acórdão lançado no ID 61116521, ao argumento de que o mesmo é contraditório, porquanto não houve restrição nos órgãos de proteção e se trata de mera restrição interna.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o equívoco.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No caso dos autos, verifico que razão assiste à parte promovida, ora embargante, porquanto realmente o voto lançado encontra-se equivocado.

Assim, diante do evidente erro material, forçoso o CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO dos embargos declaratórios opostos para o fim de anular o julgamento lançado no ID. 61116521 a fim de proferir novo julgamento, o que passo a fazer nesta oportunidade.

Ressalto que a parte promovida interpôs recurso inominado contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo
parcialmente procedente
a reclamação e condeno o reclamado a pagar a reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a inexistência de dano moral a ser indenizado, porquanto se trata de mera cobrança, já que não houve restrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Alegou que os fatos não ultrapassaram o mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

Feito o resumo dos autos, passo ao julgamento do recurso.

No caso, a promovente alega, em síntese, estar sendo impedida de realizar a contratação de um plano móvel junto CLARO S.A, por constar débitos (R$ 449,00), pendentes em um contrato de sua titularidade, entretanto afirma que jamais houve contratação com a claro/net e que desconhece a dívida que lhe está sendo imputada.

Junta comprovação de reprovação de crédito perante a net/claro e impedimento de aquisição de plano em razão da restrição interna.

Juntou gravação telefônica com reclamação administrativa e boletim de ocorrência.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a restrição interna com a consequente negativa de crédito fora injustificada, porquanto não comprovado por qualquer meio a legitimidade da restrição interna e contratação a justificar a negativa de crédito perante a promovida.

Esta magistrada entende
que a relação entre a empresa promovida e cliente/consumidor, para fins de obtenção de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento essencial a confiança, que é conquistada pelo consumidor ao longo do tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade econômica, idoneidade e outros mais e que quando resta quebrado ou enfraquecido o elo da confiança entre as partes, é permitido a empresa negar crédito ou benefício ao cliente, sem que isso importe em ao ilícito.

Entretanto, no caso dos autos, não houve comprovação de contratação anterior a justificar o enfraquecimento do elo da confiança entre as partes.

Entendo que o fato da promovente não conseguir adquirir produtos e serviços perante a promovida, conforme comprovado nos autos, sem justificativa, causa dano moral a ser indenizado, posto que ultrapassa as raias do mero dissabor, sobretudo diante da ausência de solução administrativa, de modo que não há reparo a ser feito na sentença, e, no caso, o valor fixado fora de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021